Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006732-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante: AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Agravados: SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YUKIO NAKATA
Número do Protocolo: 1006732-65.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 0001783-26.2006.8.11.0037 - Códigos 39240), ajuizada por VALTRA DO BRASIL LTDA (sucedida processualmente pela agravante) contra ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, em fase de Cumprimento de Sentença, deflagrada em face da agravante a requerimento dos advogados SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YUKIO NAKATA, indeferiu o pedido de parcelamento do crédito exequendo formulada pela executada AGCO, ante a expressa vedação legal da adoção do procedimento em sede cumprimento de sentença (CPC, art. 916, §7o) (cf. Id. no 52509434 dos autos de origem).
A agravante alega que, “ao compulsar dos autos, observa-se que o referido cumprimento de sentença foi requerido no próprio processo, através de petição simples, contrariando o que exige o artigo 524 do CPC, sendo que sequer foi apresentado demonstrativo de débito, tampouco a descrição das partes, não foram observados os requisitos mínimos para o requerimento”, somado a isso, e o mais grave, mesmo tendo sido iniciado em fevereiro de 2020, somente agora, em abril de 2021, é que houve a sua intimação formal quanto à deflagração do cumprimento de sentença, eis que, até então, “todas as intimações posteriores à referida petição, foram exclusivamente acerca da digitalização dos autos”.
Prossegue aduzindo que, em novembro de 2020, quando intimado acerca da conclusão da migração do processo para o formato eletrônico, “de boa-fé, deu-se por intimada quanto ao referido cumprimento de sentença”, e, imbuído desse espírito, resolveu cumprir com a obrigação exigida, mas de forma parcelada, nos moldes do art. 916 do CPC, tendo efetuado o depósito de “30% do valor do débito que considera devido” e, até o momento, de três das seis parcelas.
Sustenta ser possível aplicar subsidiaria ou, ao menos, analogicamente o art. 916 do CPC à fase de cumprimento de sentença no caso, em razão dos princípios da cooperação, menor onerosidade e razoabilidade, assim como em atenção, “primeiro, da atual situação econômica que enfrentamos devido a pandemia; segundo, pela boa-fé já demonstrada (...), (já) que momento algum se recusou a pagar o débito devido; terceiro, pautando-se pelo bom senso e pelos princípios gerais do direito, assim como o cumprimento de sentença tenha que se dar de forma menos gravosa à executada”, e, nessa perspectiva, afirma ser evidente o excesso de execução, pois “os agravados insistem em somar ao débito o valor dos honorários e da multa que, claramente, não são devidos, vez que a agravante providenciou o pagamento do débito dentro do prazo de 15 dias”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “seja deferida a continuidade do parcelamento do débito, assim como a isenção dos honorários advocatícios e multa, estipulados no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, (e, então), seja reconhecido o excesso de execução para condenar os agravados em honorários advocatícios no percentual de 20% no valor do proveito econômico”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 84294478).
É o relatório.
Não enxergo a presença dos requisitos legais autorizadores à excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), pois, em primeira análise, verifico que parte das razões recursais diz respeito a questões que não foram objeto do pronunciamento judicial impugnado, na verdade, sequer foram submetidas ao crivo do Juízo de origem até então, como é o caso da alegada ausência de intimação para pagar o débito exequendo e o excesso de execução, e, no que se refere ao teor da decisão, definitivamente não convence de imediato sobre o provável desacerto técnico da conclusão decisório, mormente porque assentada em literal e objetiva disposição legal acerca da matéria, a saber, a expressa vedação da faculdade de parcelamento do crédito exequendo na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 916, §7o), previsão que certamente não foi incluída à toa no CPC/2015, vindo justamente para encerrar o debate em torno da admissibilidade (ou não) do parcelamento do débito no cumprimento de sentença vista durante a vigência do CPC/1973, que decorria da previsão de aplicação subsidiária das normas que regem o processo de execução ao cumprimento de sentença (art. 745-R) e da ausência de específica e expressa previsão vedando o parcelamento no cumprimento de sentença.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até ulterior julgamento do mérito do recurso.
Tendo em vista que os agravados já ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 85843455), intimem-se as partes para fins de ciência do teor da decisão, e, após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 10 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator